Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL.RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO PARA INSTRUIR A INICIAL COM NOTA FISCAL. DEVER DE COMPROVAR A SITUAÇÃO FISCAL DA PARTE REQUERENTE DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ENUNCIADO 135 FONAJE. ART. 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APTA A AFASTAR PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS CONSAGRADOS NA LEI UNIFORME DE GENEBRA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA E REITERADA DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo ao fundamento de que a Requerente/Recorrente, pessoa jurídica, não cumpriu a determinação para juntar nota fiscal a fim de comprovar sua qualificação tributária bem como a regularidade da prestação de serviços ou de entrega de produtos (nota promissória), nos termos do Enunciado n. 135 do FONAJE.
2. Nas razões recursais, a recorrente alega que sua pretensão preenche os requisitos para ajuizamento da ação, na medida em que a nota promissória é título extrajudicial e sua cobrança é cabível, sendo desnecessário apresentação da nota fiscal, a despeito do postulado no Enunciado n. 135 do FONAJE. Pede a reforma da sentença e provimento de seu pedido.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 48084141 e 48084142). Sem contrarrazões.
4. De fato, o enunciado 135 do FONAJE, dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", negritei. Observa-se que esse enunciado não pode ser cumprido, em especial, porque é radicalmente contra legem, mesmo que a ausência de circulação do título torne possível discutir a origem do negócio que deu origem a expedição da nota promissória.
5. Na hipótese, a parte Recorrente requer o pagamento do débito constante da nota promissória (ID 48084125) e demonstrou sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e sua regularidade fiscal a fim de ajuizar ação no Juizado Especial, o que se conformou com a certidão simplificada da Junta Comercial.
6. Para trazer a este julgado um argumento persuasivo sobre o tema, colaciono os últimos julgados das três Turmas Recursais do Distrito Federal:
I) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA). DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL SUBJACENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO EVIDENCIADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a parte exequente é credora da executada no valor de R$ 1.200,00, mediante assinatura de nota promissória; b) a ausência de pagamento a tempo e modo deu azo à presente ação de execução; c) insurge-se a parte exequente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de não ter sido anexada a nota fiscal subjacente ao negócio jurídico objeto da demanda, o que, na visão da recorrente, seria inexigível para a ação executiva do título de crédito. 2. O enunciado 135 do FONAJE preceitua que: o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. 3. Contudo, conforme recente precedente desta Turma Recursal: [...] conquanto os enunciados do FONAJE se constituam em segura fonte de orientação procedimental e tenham por objetivo conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade e ser obtemperada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. [...] (acórdão 1251899, DJE 16.06.2020). 4. Efetivamente, o artigo 8o, § 1o, II, da Lei 9.099/1995 admite a propositura de ação perante os Juizados Especiais por microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, sem a exigência de apresentação de nota fiscal. 5. Neste sentido o precedente da Egrégia 2a Turma Recursal: [...] o artigo 8o § 1o, II, da Lei 9.099/95, autoriza que microempresas ajuízem ações perante o Juizado Especial sem a necessidade de apresentação de nota fiscal. Assim, em se tratando de ação de cobrança, onde a produção probatória é ampla, não há exigência legal de apresentação do documento, já que a parte pode utilizar outros instrumentos para demonstrar a legitimidade da cobrança. [....] (acórdão 1421442, DJE 19.05.2022). 6. Saliente-se que, no caso concreto, a despeito da ausência de nota fiscal, a relação jurídica restou demonstrada pela empresa demandante (registrada como sociedade empresária limitada - id 48460926) e pela apresentação de nota promissória (id 48460925). 7. Entrementes, a nota promissória apresenta local de pagamento a praça de Brasília/DF, a parte exequente possui domicílio em Brasília/DF e a executada reside no Gama/DF, local onde foi ajuizada a presente ação. 8. Nesse quadro fático e processual, ante a prescindibilidade da apresentação de nota fiscal e da legitimidade da parte exequente para postular perante os Juizados Especiais, é de ser anulada a sentença extintiva, ora revista. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1306523, DJE 17.12.2020; 2a TR, acórdão 1356807, DJE 29.07.2021; 3a TR, acórdão 1606385, DJE 1o.09.2022. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. 10. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55). 11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1748544, 07032241820238070004, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
II) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CREDOR PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO FONAJE 135. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (Acórdão 1733242, 07032380220238070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
III) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. MICROEMPRESA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PREENCHIDO O REQUISITO LEGAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL RELACIONADA AO NEGÓCIO JURÍDICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INEXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA À HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença de extinção prematura do feito, referente à execução de título executivo extrajudicial. 2. Assiste razão à recorrente. 3. O art. 3o da Lei Complementar 123/2006 considera microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que, no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00; e, no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00. Observância da revogação do art. 480-A do Código Civil, que previa a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), e a previsão da sociedade limitada unipessoal (art. 41 da Lei 14.195/2021). 4. Na situação em tela, a certidão de ID 48084629 comprova o Registro Civil de Pessoas Jurídicas da parte recorrente, como sociedade empresária limitada. 5. Quanto à renda auferida em cada ano-calendário, verifica-se a opção pelo simples nacional (ID 48084632), o que comprova o enquadramento da pessoa jurídica autora como microempresa ou empresa de pequeno porte. 6. Conforme a legislação vigente, a parte autora não deixa de ser microempresa ou empresa de pequeno porte pelo fato de não apresentar documento fiscal referente ao negócio jurídico. 7. Como bem salientado na justificativa do Enunciado 61 da II Jornada de Direito Comercial do CJF, o Enunciado 135 do FONAJE criou exigência de comprovação de regularidade tributária das microempresas e das empresas de pequeno porte para que possam ingressar com qualquer ação judicial perante os juizados especiais cíveis. Contudo, inexiste tal exigência para as demais empresas, situação que vai de encontro ao art. 170, inc. IX da CRBF/88 - que elenca, como um dos princípios gerais da atividade econômica, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. 8. Ressalta-se o seguinte posicionamento desta Turma Recursal: "(...) Conquanto os enunciados do FONAJE se constituam em segura fonte de orientação procedimental e tenham por objetivo conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade e ser obtemperada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. (...)." (TJDFT - Acórdão 1251899, 07063812020198070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Nesse sentido: "(...) 2. Conforme Enunciado 135 do FONAJE, "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda". Contudo, o entendimento dominante é no sentido de que os enunciados do FONAJE não possuem efeito vinculante, mas constituem orientações procedimentais, que não podem violar o Princípio da Legalidade (...)." (Acórdão 1421442, 07079129120218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Com efeito, com fulcro no art.8o, §1o, II, da Lei 9.099/1995, admite-se que a parte autora proponha ações perante o Juizado Especial. 11. Ademais, a Nota Promissória observa as regras do Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), que promulga as convenções para a adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias. 12. A Nota Promissória é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil. A lei não exige a apresentação de documentos comprobatórios relativos ao negócio jurídico subjacente (causa debendi). Nesse sentido: Acórdão 1685335, 07149658620228070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte requerida. 14. Dessarte, a cassação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe. 15. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento. 16. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95). 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1733938, 07047822520238070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
IV) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1733064, 07061653820238070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
V) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA NOTA FISCAL PARA POSTULAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Acórdão 1730021, 07032363220238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
VI) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO NÃO CAUSAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (Acórdão 1729874, 07037385020238070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
VII) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL RELATIVA AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ENUNCIADO 135 DO FONAJE - INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1714229, 07002594920238070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
VIII) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Acórdão 1704942, 07011967720238070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
IX) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. MICROEMPRESA. NEGÓCIO JURÍDICO. NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 135 FONAJE. SEGUNDA PARTE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (Acórdão 1681278, 07001105320238070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
X) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1671330, 07037786620228070010, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
XI) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INSTRUIR COM NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. (Acórdão 1669011, 07092911520228070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
XII) RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE. (Acórdão 1669274, 07117362420228070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Reitero aqui os mesmos fundamentos de outro voto sobre o tema proferido por mim compondo a 1a Turma recursal, acórdão acima indicado: "1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. Em suas razões, a recorrente aduz que a nota promissória é título executivo extrajudicial, sendo sua cobrança cabível, nos termos do art. 784, inciso I, do CPC e art. 54 do Decreto 2.044 e 75 da LUG. Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da execução. 4. Na espécie, o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual sob o argumento de que não houve a juntada de documento considerado indispensável para a propositura da ação. A execução de nota promissória prescinde da juntada de nota fiscal, porquanto se trata de título de crédito autônomo e abstrato, independente do negócio jurídico que lhe originou. 5. O conceito de título de crédito, dentre os quais a nota promissória é o seu mais popular exemplo, foi reiterado pelo CC de 2002, no seu artigo 887, verbis: "O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei". Com efeito, a nota promissória, associada à memória de cálculo constante na petição inicial, satisfaz os requisitos legais necessários ao manejo da execução de título extrajudicial, uma vez que, além de sugerirem a responsabilidade da ré pelo pagamento de montante em dinheiro, a princípio, satisfazem os requisitos legais, cabendo à executada a sua desconstituição por meios próprios de embargos à execução, não cabendo ao juiz antecipar eventuais argumentos de defesa do devedor fundados na relação causal. 6. O Enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria, Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.663/1966. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade. Frise-se, ainda, que o enunciado não apresenta efeito vinculante, não podendo afastar a aplicação da legislação material e processual. Nesse contexto, é desnecessária a exigência de nota fiscal do serviço ou produto vendido, que deu causa à emissão do título, ante a autonomia da cambial. Assim, ao recurso se dá provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para permitir o recebimento da inicial e prosseguimento da execução, sem exigência da comprovação da origem, ou da emissão de Nota Fiscal . Sem custas processuais nem honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. Esta emenda servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.